Tribunal: TJES
Processo: 5025955-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Data Base; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025955-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL ANGELO NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025955-71.2023.8.08.0024

Recorrente:
MIGUEL ANGELO NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS

Recorrido:
MUNICIPIO DE VITORIA

V O T O S

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prescrição administrativa deve observar as disposições da legislação municipal aplicável, considerando as interrupções e reinício do prazo.
2. A análise judicial de PAD limita-se à legalidade do procedimento e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo.
3. Ausência de comprovação de prejuízo à defesa pelo excesso de prazo, nos termos da Súmula 592 do STJ.

4. Recurso provido parcialmente.

O autor, servidor municipal, ingressou com ação declaratória para anular o PAD que resultou em sua suspensão por 4 dias. Para tanto, alegou:
a)
Prescrição da pretensão punitiva, considerando a data dos fatos (19/10/2018) e a publicação da decisão final (22/06/2023);
b)
Irregularidade na dosimetria da pena, com uso indevido de antecedentes prescritos;
c)
Pedido de restituição de valores em caso de cumprimento da punição.

A sentença julgou improcedente a ação, destacando que o PAD respeitou os princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa. A prescrição foi afastada com base na Súmula 635 do STJ, que considera a interrupção do prazo na instauração do PAD e seu reinício após 140 dias. Concluiu que não houve demonstração de prejuízo concreto ao autor em razão do prazo para conclusão do processo.

Inconformado, o autor interpôs recurso com os seguintes argumentos:

A)
Prescrição não reconhecida de forma equivocada, já que o prazo de dois anos da Lei Municipal 6.035 teria expirado em 2022.

B)
A sentença ignorou a aplicação da legislação municipal específica, privilegiando a Súmula 635 do STJ, aplicável ao regime federal.

C)
Revisão da dosimetria, argumentando que penalidades antigas não poderiam ser consideradas para agravamento.

Em contrarrazões, o Município de Vitória sustentou:

A)
Regularidade do PAD, com observância dos prazos e da ampla defesa.

B)
Inaplicabilidade da prescrição, considerando as interrupções previstas na legislação municipal.

C)
Legalidade da penalidade imposta, conforme avaliação administrativa.

Preliminarmente, verifico que os pressupostos recursais foram atendidos, sendo o recurso tempestivo e regularmente processado.

Análise do Mérito

A controvérsia cinge-se à alegação de prescrição da pretensão punitiva e à regularidade do PAD quanto à dosimetria da pena.

1. Da prescrição:

Considerando a data dos fatos (19/10/2018), o prazo prescricional de dois anos previsto na Lei Municipal 6.035/2003 foi interrompido com a instauração do PAD em 21/12/2018, tendo transcorrido até aqui 63 dias, reiniciando-se após 140 dias. Dessa forma, o prazo reiniciou em 10/05/2019. Contudo, o PAD foi finalizado em
15/04/2019
, antes mesmo do término do prazo de interrupção, o que demonstra a conclusão tempestiva do procedimento administrativo. Assim, entre a data de reinício do prazo prescricional e a conclusão do PAD, transcorreram menos de dois anos, o que afasta a alegação de prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, a legislação municipal, em consonância com o entendimento consolidado pela Súmula 635 do STJ, confirma que o prazo de dois anos para a prescrição foi devidamente observado. Não houve, portanto, qualquer extrapolação do período para a interposição e julgamento do PAD, reforçando a legalidade do procedimento administrativo.

2. Da dosimetria da pena:

Vislumbro que a Lei Municipal nº 6.035, é omissa em relação ao prazo em que as infrações podem ser utilizadas para fins de reincidência.

Em vista disso, entendo como correta a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

É possível aplicar, de forma analógica, a Lei Federal nº 8.112/90 em face da falta de regulamentação específica sobre determinada questão na legislação própria do ente federativo.

STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1576667/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/03/2016.

Assim, tendo em vista que a referida Lei dispõe que as penalidades terão seus registros cancelados após o decurso 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício,

respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar
, entendo que o Município deverá proceder com um novo cálculo da penalidade, com aplicação da reincidência conforme a Legislação Federal supramencionada.

3. Regularidade do PAD:

O processo administrativo disciplinar observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Não foi demonstrado prejuízo concreto ao autor pelo prazo para conclusão do PAD, o que afasta a nulidade por suposto excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 592 do STJ.

Conclusão:

Diante do exposto, voto por
CONHECER
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para DETERMINAR que o Município de Vitória aplique de forma subsidiária a Lei Federal nº 8.112/90 na dosimetria da pena, em especial, em relação ao cálculo da reincidência. Por consequência, CONDENO o recorrido a proceder com o pagamento dos dias em que for diminuída a pena, com correção monetária e juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)